Tribunal: TCU
Processo: 000.412/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o solidariamente em débito, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênio que teve por objeto o "XXIII Arraial da Alegria da Cidade de Maria", realizado em Barretos/SP no período de 5 a 7/6/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração, interposto por Danillo Augusto dos Santos, contra o Acórdão 655/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 165, Rel. Min. Augusto Nardes), o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o, solidariamente a outros responsáveis, ao pagamento do débito histórico no valor de R$ 300.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 212 e 281 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. Conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para excluir da presente relação processual o responsável Danillo Augusto dos Santos (CPF XXX.408.128-XX); 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais responsáveis e interessados, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.